Tribunal: TJES
Processo: 5004279-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004279-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIXO. CDA’S QUE INDICAM RUA, QUADRA E INSCRIÇÃO FISCAL DO IMÓVEL. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, §5º da Lei de Execuções Fiscais, não há previsão legal que sustente a exigência do número do endereço do imóvel na CDA, sendo suficientes os elementos de identificação já constantes das respectivas certidões (parte devedora, origem e natureza dos créditos tributários, data de vencimento dos tributos cobrados, valores de multa, juros e correção monetária incidentes, fundamento legal da cobrança e inscrição fiscal dos imóveis). 2. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004279-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão proferida nos autos da Execução Fiscal tombada sob o nº 5025376-27.2022.8.08.0035, através da qual o MM Juiz de piso determinou a intimação do Autor para, no prazo de 03 (três) dias, informar “o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code (em duas vias)”.

Em suas razões recursais (ID 4838055) o Município/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que “a legislação não exige a indicação do endereço do imóvel objeto da tributação, ainda mais com QR-CODE”.

Pois bem. Ao que se depreende dos autos o Município de Vila Velha busca executar os valores inseridos nas Certidões de Dívida Ativa indicadas na petição inicial do processo principal, referentes a débitos de IPTU e Taxa de Lixo registrados em nome da Sociedade Imobiliária Hércules Ltda, no valor total de R$ 589.306,96 (quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e seis reais e noventa e seis centavos).

As referidas CDA’s dizem respeito a diversos imóveis diferentes, todos registrados no nome da sociedade executada.

Os requisitos necessários à constituição válida da Certidão de Dívida Ativa encontram-se dispostos no Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais). Transcreve-se:

CTN, Art. 202: O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

LEF, Art. 2º, § 5º: O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Analisando as CDA’s que instruem o processo principal, verifica-se que das mesmas consta o nome da parte devedora, a origem e a natureza do crédito tributário, a data de vencimento do tributo cobrado, os valores de multa, dos juros e da correção monetária incidentes, bem como o fundamento legal destas cobranças. Ademais, há indicação da inscrição fiscal do imóvel sobre o qual pende a dívida tributária, com o número da quadra, o nome da rua, sem constar, contudo, o número de endereço do imóvel (inscrição imobiliária).

Todavia, nos termos da legislação acima reproduzida, não há previsão legal que sustente a exigência do número do endereço do imóvel na CDA, sendo suficientes os elementos de identificação já constante das respectivas certidões.

Neste sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO ENDEREÇO DO IMÓVEL GERADOR DO TRIBUTO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC. NÃO CABIMENTO. CDA QUE CONTÉM RUA, QUADRA E INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO IMÓVEL. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0010526-84.2015.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Carlos Mauricio Ferreira - J. 29.06.2020). (TJPR - APL: 00105268420158160129 PR 0010526-84.2015.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 29/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2020)

Vale ressaltar ainda que a inscrição fiscal (constante das CDA’s) é única para cada imóvel, de modo que sua indicação na certidão já tem o efeito de individualização do fato gerador do tributo.

Por fim, havendo necessidade de dados mais específicos para identificação dos imóveis, é possível requisitá-los no curso do processo, sendo prematuro o arquivamento do feito nesse momento processual.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o regular processamento do feito (Processo nº 5025376-27.2022.8.08.0035), independentemente da apresentação do endereço completos dos bens imóveis que deram ensejo aos tributos executados.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.